Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-70.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015948-70.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CIRLENE MIRANDA - CPF: 284.752.081-34 (APELANTE), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARONI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 36.624.896/0001-27 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a sentença que rejeitou Embargos de Terceiro, em Ação de Execução Fiscal, devido à intempestividade. A embargante alega a nulidade da citação, sustentando que a pessoa que recebeu o mandado não apresentou identificação ou assinou o recebimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação foi válida e se a ausência de identificação do recebedor do mandado compromete a tempestividade dos Embargos de Terceiro.

III. Razões de decidir

3. A tese de nulidade da citação configura inovação recursal, uma vez que não foi apresentada nos autos principais.

4. Conforme o art. 675 do CPC/2015, os Embargos de Terceiro devem ser opostos em até 5 dias após a arrematação, adjudicação ou remição, salvo ausência de ciência da execução.

5. No caso, os Embargos foram apresentados fora do prazo, uma vez que a arrematação ocorreu em 03/05/2023 e a carta foi assinada em 14/06/2023, enquanto os Embargos foram opostos em 23/06/2023.

6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, que admite a contagem do prazo a partir da turbação ou esbulho apenas em casos excepcionais de desconhecimento da execução, o que não foi demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Terceiro são intempestivos quando apresentados após o prazo de 5 dias contados da arrematação, adjudicação ou remição, salvo hipótese de ausência comprovada de ciência da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 675.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1967057, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 29/03/2022; STJ, REsp 2075570, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 12/09/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Maria Cirlene Miranda, contra a decisão proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível por ela proposto, pela qual neguei provimento ao Apelo para manter a sentença, da lavra do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, por ela opostos, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0009662-26.2005.8.11.0003, código n.º 354653, rejeitou-os, posto que intempestivos, e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

A Agravante defendeu, em resumo, que não houve citação válida nos autos, pois a pessoa que recebeu o mandado de citação não apresentou identificação adequada, nem assinou o recebimento.

Afiançou que

a citação ocorreu de forma irregular, comprometendo o direito de defesa da agravante.

Alegou violação ao princípio da não surpresa, uma vez que não houve oportunidade de manifestação sobre a existência de citação válida antes da decisão que considerou os embargos intempestivos.

Apontou que a citação é inválida, pois não houve identificação inequívoca da pessoa citada, o que é um requisito essencial para a validade do ato citatório, conforme precedentes do STJ.

Afirmou que a teoria da aparência não é aplicável no caso, já que a agravante não é parte nos autos da execução fiscal e não deveria ser presumida como citada apenas pela entrega do mandado de citação em seu endereço antigo.

Com essas considerações, requer a retratação da decisão, ou, não sendo o caso a remessa do recurso à Câmara julgadora, para dar provimento ao Agravo Interno para que seja reconhecida a nulidade da citação nos autos da Execução Fiscal, afastando-se a intempestividade dos Embargos de Terceiro.

E de conseguinte, o prosseguimento regular dos embargos, com análise do mérito e apreciação do pedido de tutela de urgência.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 239647153).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destacado no relatório, Maria Cirlene Miranda ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível, pela qual neguei provimento ao Apelo para manter a sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiro, por ela opostos, em que extinguiu o feito, ante a sua intempestividade.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se em conferir a validade da suposta citação da parte embargante, ora recorrida, referente ao processo de Execução Fiscal 0009662-26.2005.8.11.0003, código n.º 354653.

No caso em apreço, a
Apelante, em suas razões recursais, sustenta que não é possível apurar quem, de fato, recebeu a citação relativa à propositura da Ação de Execução, pela Fazenda Pública Municipal, porquanto quem recebeu o referido mandado não o assinou, e nem foi colhido os dados pessoais, tais como número de documento de identificação, de sorte que não se pode afirmar, com certeza, que se tratava de sua pessoa.

Aduz que, naqueles autos foi certificado, pelo Oficial de Justiça, que uma pessoa se identificou como esposa do executado, informando seu nome – Maria Cilene Miranda, e recebeu a citação em nome da parte devedora – Manoel Sales Fernandes, na data de 30/04/2007, e posteriormente, o mandado de penhora, na data de 07/05/2007.

Informa que, na data da referida citação, já não estava mais casada com o então executado, de modo que não teria se identificado como sua esposa.

Assevera que o Oficial de Justiça, ao proceder à citação, deixou de identificar a pessoa que estava recebendo o mandado, incorrendo em ato inválido.

Afiança que, nada obstante tenha sido supostamente citada da ação de execução, no ano de 2009, foi juntada aos autos de execução, nova tentativa de citação do executado – Sr Manoel Sales Ferandes, restando infrutífera.

Alega que, ainda que se considere ser verídica a hipótese da Embargante ter recebido o mandado de Citação e Penhora, não há como cobrar-lhe a atenção a um mandado em nome do seu ex-marido, cujo vínculo conjugal já se encontrava extinto há quase 10 (dez) anos naquela data (2007).

Aduz, portanto, que os Embargos, por ela opostos, devem ser considerados tempestivos, com o fito de reconhecer a nulidade dos atos expropriatórios, e de conseguinte, reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para reconhecer que a Embargante desconhecia a existência da Execução Fiscal n. 0009662-26.2005.8.11.0003, para o consequente regular prosseguimento, com análise do pedido de tutela de urgência, citação dos Embargados para que caso queiram, apresentarem Impugnação aos Embargos e ao fim, a prolação da sentença de mérito.

A parte Recorrida, entretanto, apresentou suas contrarrazões, id. 180302657, aduzindo que o fundamento da tese apresentada pela apelante, consistente no desconhecimento da ação de execução, ante a nulidade da citação,
caracteriza inovação recursal
, eis que esse ponto sequer foi aventado nos autos principais – Embargos à Execução, de modo que pugna pelo desprovimento do apelo.

Precipuamente, no que tange ao argumento da parte recorrida, relativa à tese apresentada pela agravante, de que só teve ciência da Execução Fiscal n. 0009662-26.2005.8.11.0003, no dia que o Inquilino recebeu o Mandado de Imissão na Posse, configura inovação recursal e, por isso, não merece conhecimento.

Com efeito, é sabido que somente as questões lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação na apelação.

O artigo 1.013, §1o, do CPC, não deixa dúvidas de que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

No caso vertente, as alegações apresentadas pela Recorrente em seu Recurso – que não é possível apurar quem, de fato, recebeu a citação relativa à propositura da Ação de Execução, pela Fazenda Pública Municipal, porquanto quem recebeu o referido mandado não o assinou, e nem foi colhido os dados pessoais, tais como número de documento de identificação, de sorte que não se pode afirmar, com certeza, que se tratava de sua pessoa –, de fato, não foram mencionadas no curso do processo.

Diante disso, é certo que estas teses não devem ser conhecidas, por configurar inovação recursal.

Assim, analisando o ato sentencial que, ante a intempestividade dos Embargos opostos, os rejeitou e julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, tem-se que, não merece reparos.

Com efeito, para complementar, a teor do que dispõe o art. 675 do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada a sentença e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos ocorra a partir da data da turbação ou esbulho.

Na hipótese dos autos, conforme se extrai do arcabouço fático delineado, a arrematação ocorreu no dia 03/05/2023 (Id. 116902725 – autos da Execução Fiscal) e a carta de arrematação foi expedida e assinada no dia 14/06/2023 (Id. 120448744 – autos da Execução Fiscal), de modo que os Embargos de Terceiro, opostos somente em 23/06/2023, revelam-se intempestivos, tendo em vista o escoamento do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 675, do CPC.

Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência do STJ, como cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. SÚMULA 284 DO STF. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TURBAÇÃO. TERMO INICIAL. 1- Recurso especial interposto em 19/4/2021 e concluso ao gabinete em 16/11/2021. 2- O propósito recursal consiste em determinar: a) se estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) se a data de notificação extrajudicial para desocupação de imóvel pode ser considerada termo inicial do prazo para a oposição de embargos de terceiro; b) se é possível, em sede de embargos de terceiro, pleitear a invalidação da arrematação de imóvel em hasta pública; c) se a hasta pública, na hipótese, seria insuscetível de invalidação, por se tratar de ato jurídico perfeito. 3- Não há que se falar em preclusão da matéria relacionada à intempestividade dos embargos de terceiro, pois a retomada do tema pelo acórdão recorrido abriu nova oportunidade para sua apreciação, prequestionando a matéria e dando ensejo à abertura desta via recursal para o exame da tempestividade. 4- A recorrente deixa de tecer qualquer argumentação jurídica capaz de demonstrar a aduzida violação ao art. 1.022, do CPC/2015, tornando patente a falta de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do Enunciado de Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 5- A teor do que dispunha o então vigente art. 1.048 do CPC/1973, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 6- O envio de notificação extrajudicial para desocupação de imóvel não pode ser considerado mero exercício do direito de propriedade, representando, a rigor, efetivo embaraço ao exercício normal da posse, produzindo fundado receio de atos de força futuros e obstando a liberdade dos possuidores de praticarem os atos ordinários concernentes à atuação fática sobre o bem. Precedentes. 7- A notificação extrajudicial para desocupação de imóvel, por representar verdadeiro ato de turbação, é suficiente para deflagrar o transcurso do prazo para a oposição dos embargos de terceiro. 8- Na hipótese dos autos, conforme se extrai do arcabouço fático delineado no acórdão recorrido, a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel em dez dias (fls. 161-162) ocorreu em 24/10/2006, de modo que os embargos de terceiro, opostos somente em 6/11/2006, revelam-se intempestivos, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal previsto no art. 1.048, do CPC/1973. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (STJ - REsp: 1967057 CE 2021/0323439-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 675 DO CPC/2015.1. Embargos de terceiro opostos em 12/4/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/9/2022 e concluso ao gabinete em 4/5/2023 .2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) a data da intimação acerca da penhora do bem pode ser considerada como termo inicial do prazo de 5 dias, previsto no art. 675 do CPC/2015, para a oposição de embargos de terceiro .3. Nos termos do art. 675 do CPC/2015 - correspondente ao art. 1.048 do CPC/1973 -, os embargos de terceiro, na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, devem ser opostos no prazo de 5 dias contado da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta .4. Excepcionalmente e sempre em benefício do embargante, será possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerar como termo inicial do prazo para a oposição de embargos de terceiro a data da turbação ou esbulho, quando o terceiro não tiver ciência da execução .5. A data da intimação acerca da penhora do bem não pode ser considerada como termo inicial do prazo de 5 dias para a oposição de embargos de terceiro, tendo em vista que o art. 675 do CPC/2015 prevê expressamente o termo inicial e final do referido prazo e que a flexibilização operada pela jurisprudência desta Corte Superior tem por objetivo resguardar os interesses do terceiro alheio à execução .6. Na hipótese dos autos, não é possível extrair dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, se já foi consumada a expropriação do bem penhorado, tampouco a data de eventual adjudicação, alienação ou arrematação, motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos à origem, para que, após a verificação da tempestividade nos termos aqui fixados, prossigam com o julgamento dos embargos de terceiro .7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 2075570 PR 2023/0023603-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – EMBARGANTE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL QUE ORIGINOU A ORDEM JUDICIAL COMBATIDA – PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO TEM CONHECIMENTO DA AFETAÇÃO POSSESSÓRIA – ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL EM FAVOR DO EMBARGANTE, SEGUIDA DE SUA IMISSÃO NA POSSE – IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DO ATO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – INADMISSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar a posse, propriedade ou, ainda, direitos obrigacionais de um terceiro em face de apreensão ou constrição judicial incompatível com o seu direito. E, por terceiro, entende-se aquele que não faz parte da relação jurídica processual que originou o ato judicial combatido, tampouco tem responsabilidade patrimonial pelo ali discutido. 2. Segundo já decidiu o STJ, “a jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes: (...).” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1103886/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018). 3. A aquisição da propriedade do imóvel, por meio do registro da arrematação na matricula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse, sendo descabida a discussão, em sede de embargos de terceiro, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído. (N.U 0001140-32.2015.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

Assim, n
a espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Maria Cirlene Miranda, e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024